Tribunal: TJDFT
Processo: 0702757-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702757-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISMAR MAGELA SOARES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ISMAR MAGELA SOARES em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 79518841 dos autos originais), que concedeu nova oportunidade ao Banco executado para dar cumprimento adequado à sentença, sem aplicar-lhe a multa cominatória no processo n. 0707261-85.2019.8.07.0018. Eis o conteúdo da r. decisão agravada: “1. Chamo o feito à ordem para esclarecer os pontos controvertidos quanto ao cumprimento da obrigação. O autor possui três contratos vigentes junto ao Banco requerido, quais sejam: CRED PESS PUBL (242) 7958001-7, BRBSERV (001) 2019041915-0 e BRBSERV (002) 2018013201-0. 2. Em que pese os argumentos do requerido, tanto a sentença quanto o acórdão são claros no sentido de que os descontos na conta do autor não podem ultrapassar 30% da remuneração percebida. Para isso, permitiu-se o alastramento da dívida, ou seja, o aumento do número de parcelas e, em razão disso, a aplicação das mesmas taxas de juros previstas no contrato original. Não há que se falar, como afirmado pelo Banco, em inadimplemento do autor pelo fato de o valor limite fixado (30%) não alcançar o valor devido. 3. Basta, assim, que o Banco limite a soma das parcelas devidas de cada contrato a 30% da remuneração do autor e, quanto ao remanescente, após aplicadas as taxas de juros contratualmente pactuadas, postergue o pagamento destas para o final do contrato, diluídas em parcelas que também não ultrapassem o percentual fixado. 4. Destaco que o Banco deve observar o comprometimento da renda do autor. Assim, não deve calcular 30% de cada parcela de cada contrato, e sim a soma das parcelas, que não pode ultrapassar o limite de 30% nos dos rendimentos do autor. Os descontos na forma como realizados, portanto, não correspondem à determinação imposta na sentença e no acórdão. 5. No prazo de 5 dias, adeque o Banco os descontos na conta do autor. Sugiro que some as parcelas dos contratos devidos e limite-as a 30% dos rendimentos brutos, tal como constou na sentença de ID no 54037285 e não modificado, nesta parte, pelo acórdão proferido em apelação. Feito, o Banco terá condições de apresentar o débito remanescente e diluí-lo em quantas parcelas forem necessárias para quitação dos contratos - também observando o limite de 30% da renda bruta, autorizada a aplicação de juros conforme o contrato inicial. 6. Não cumprida a determinação ou, apresentadas medidas que visam protelar o cumprimento da sentença, será iniciada a referida fase e aplicadas as sanções necessárias.” O agravante narra que a sentença e o acórdão são claros no sentido de que os descontos na conta do autor não podem ultrapassar 30% da remuneração recebida, bem como também não autorizam a aplicação de encargos moratórios. Aduz que é a terceira oportunidade que o juízo de origem concede ao Banco agravado para regular cumprimento da sentença, sem aplicar as multas cabíveis. Sustenta ainda que o Banco, além de não estar cumprindo com a sentença imposta, ainda teria negativado indevidamente o nome do agravante. Ao final, o agravante requer seja aplicada multa pelo descumprimento do banco, condenando-o ao pagamento de R$5.000,00 pelo protesto/negativação indevido no nome do autor. O BRB-BANCO DE BRASÍLIA S.A. respondeu ao agravo no ID 23463672. Com a apresentação de novos documentos, foi respeitado o contraditório para ambas as partes. É o relatório. O recurso foi interposto em 28/01/2021. Em consulta ao andamento do processo principal, constato que, em 07/06/2021, o ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília fixou as multas. Transcrevo o trecho relevante da referida decisão: “Dessa forma, o exequente possui razão ao requerer a aplicação da multa de R$ 1.000,00, fixada na sentença, para cada descumprimento da obrigação lá imposta, eis que o banco executado não cumpriu integralmente a sua obrigação” (ID 93693894 - Pág. 1 da origem). “Levando em consideração a natureza indevida da negativação e o tempo que o nome do exequente ficou negativado (8 meses), fixo a multa no valor de R$10.000,00, o qual entendo que se mostra suficiente para reparação do prejuízo impingido ao exequente” (ID 93693894 - Pág. 2 da origem). Nesse contexto, determino a intimação da parte agravante para declinar razões para a manutenção do presente recurso, pois, ao que tudo indica, a nova decisão proferida pelo ilustre Juízo a quo esvazia seu interesse recursal. Prazo de 05 dias sob pena de arquivamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator